Tribunal: STF
Processo: RE 1391203
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXAMES DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a sentença de improcedência do pedido e declarou o direito da parte autora à aposentadoria, a ser paga pelo regime próprio de previdência dos servidores do Ceará (SUPSEC). 



    2. A solução da controvérsia depende da análise da legislação do regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Ceará (Decreto Estadual 9.615/1971 e Lei Estadual 9.292/1969), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    3. Divergir do entendimento firmado nas instâncias de origem também exige incursão no conteúdo probatório destes autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.